Tribunal: TJSP
Processo: 0071257-42.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Receptação – Materialidade e autoria demonstradas – Desclassificação – Impossibilidade - Defesa não logrou êxito em desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação – Penas mantidas tais como fixadas, assim como o regime semiaberto, diante da reincidência. Possibilidade de substituição da pena reclusiva, eis que a reincidência não é específica – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071257-42.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ANDRE JOSE DA SILVA JUNIOR, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para, mantida a condenação e respectiva reprimenda aplicada, substituir a
reprimenda privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0071257-42.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 32a Vara Criminal da Barra Funda
Apelante/apelado: André José da Silva Júnior e Ministério Público
do Estado de São Paulo
Voto n. 18253
Receptação Materialidade e autoria demonstradas
Desclassificação Impossibilidade - Defesa não
logrou êxito em desconstituir as circunstâncias que
respaldam a acusação Penas mantidas tais como
fixadas, assim como o regime semiaberto, diante da
reincidência. Possibilidade de substituição da pena
reclusiva, eis que a reincidência não é específica
Recurso parcialmente provido.
ANDRÉ JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 32a Vara Criminal da
comarca de São Paulo, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do
Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no
regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa (fls. 166/173).

Inconformada, apela a Defesa pleiteando
a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
reclamou a desclassificação da conduta para receptação culposa e
substituição da pena (fls. 199/209).
A Acusação também apresentou recurso
de apelação, pugnando pelo aumento das básicas, consignando que
André é possuidor de personalidade avessa aos padrões de sociabilidade,
apontando as certidões de fls. 120/123 e 126/129 (fls. 221/226).

Oferecidas as contrarrazões (fls. 212/216
e 230/236), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso defensivo, não se manifestando acerca da insurgência ministerial
(fls. 247/250).
É o relatório.
André
foi
condenado
porque,
no
período compreendido entre os dias 11 e 13 de agosto de 2017, em local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incerto, adquiriu em proveito próprio, o veículo da marca Fiat/Uno,
ostentando placas CCT0862, pertencente a Robson Leandro da Silva,
sabendo tratar-se de produto de furto.
Passo à análise da prova produzida.
A materialidade veio estampada no
boletim de ocorrência referente à receptação (fls. 12/15) e ao furto (fls.
36/37), bem como nas provas orais colhidas.
A vítima relatou que o bem foi furtado
dois dias antes da sua apreensão (fl. 09).
Os policiais militares Jonsenberg Rosa
Marinho Lima Júnior e Fábio Maurício Correa consignaram que foram
acionados em razão da localização de um veículo produto de furto, o
qual estava circulando pela Avenida Atlântica. Aduziram que André
estava na condução do automotor e, ao ser questionado, informou que
havia negociado uma motocicleta em troca do veículo, aduzindo que
desconhecia a origem ilícita do carro, bem como desconhecia a
qualificação da pessoa que lhe ofereceu o bem em troca de sua
motocicleta. Ressaltou que seu irmão teria presenciado a troca (fls.
06/07, 03/04 e imagens nos autos).
Interrogado
na
fase
administrativa,
André consignou que possuía uma motocicleta, cuja propriedade não
estava registrada em seu nome, nem mesmo se lembrava da placa, a qual
acabou trocando pelo veículo que restou apreendido. Apontou um
“menor da quebrada” como sendo a pessoa que lhe ofereceu o bem (fl.
10).
Sob o contraditório, relatou os mesmos
fatos, consignando que durante a madrugada de um sábado, ocupava o
banco de trás do carro de seu amigo, quando um desconhecido passou na
condução do Fiat/Uno, oferecendo-o em troca daquele automotor e,
diante da resposta negativa de seu amigo, perguntou ao desconhecido se
desejava trocar por uma motocicleta, o que foi aceito e assim o fizeram.
Aduziu que na manhã seguinte à troca dos bens, consultou o SINESP.
Disse que após ter sido preso, com a consequente perda do carro, foi até
a casa da pessoa que lhe ofereceu o veículo e pegou sua motocicleta de
volta (imagens nos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, considerando que restou
incontroversa, em desfavor do réu, a posse do bem produto de furto e,
dadas as circunstâncias em que teria ocorrido a alegada troca dos
veículos entre o réu e terceira pessoa, dou por superado ônus probatório
por parte da Acusação. De outra banda, competia ao apelante demonstrar
o desconhecimento da origem espúria do bem, porém, assim não o fez.
Pelo contrário, as declarações do acusado
denotam pleno conhecimento da origem ilícita do veículo FiatUno, visto
que não é concebível que alguém adquira um veículo automotor de
pessoa desconhecida, sem a respectiva documentação, em troca de uma
motocicleta que sequer estava registrada em seu nome. As circunstâncias
fáticas demonstram o dolo da conduta, não havendo que se falar em
receptação culposa.
Nessa
linha
é
a
jurisprudência
consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO.
(...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 grifo nosso)
Passo à análise da dosimetria da pena.
As básicas foram fixadas no patamar
mínimo. Neste ponto, insurgiu-se a Acusação, apontando que André
possui personalidade avessa aos padrões de sociabilidade, apontando as
certidões de fls. 120/123 e 126/129.
Note-se que o legislador delimitou a
figura da reincidência nos arts. 63 e 64 do Código Penal, mas não fez o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo em relação aos maus antecedentes, daí, coube à doutrina fazê-lo.
Para efeitos de maus antecedentes, só condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado,
Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art.
59, editora Saraiva). No caso em tela, há apenas uma condenação
definitiva, aquela de fl. 120, que demonstra a reincidência do réu.
Verificada a agravante, houve aumento
das penas, na fração de 1/6 (um sexto).
À míngua de causas de aumento ou de
diminuição, torno definitivas as penas fixadas em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, que
devem ser mantidas.
Diante da quantidade de pena aplicada,
mesmo se tratando de acusado reincidente, era mesmo cabível o regime
inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal. Isto,
em consonância à orientação consolidada na Súmula no 269 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “É admissível a adoção do regime
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Também neste ponto, não merece atendimento a insurgência da
Acusação.
Por fim, viável, in casu, a substituição da
pena por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado não é
reincidente específico. Dessa maneira, substituo a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, e uma multa, no valor de dez diárias mínimas,
nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, mantida a condenação e
respectiva reprimenda aplicada, substituir a reprimenda privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no importe de 10
(dez) diárias.
Amable Lopez Soto
relator